Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-61.2020.8.11.0049
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR NA AMAZÔNIA LEGAL. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que afastou a condenação do agravado ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos, resultantes do desmatamento irregular de 5,19 hectares de floresta nativa amazônica, localizado no Projeto de Assentamento Santa Clara II, município de Santa Cruz do Xingu/MT.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o desmatamento de área da Floresta Amazônica, sem licença ambiental válida, enseja responsabilidade civil por danos materiais e morais coletivos; e (ii) saber se é necessária a demonstração concreta de intranquilidade social para configuração do dano moral difuso.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da L. n. 6.938/1981, bastando a prova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental.
4. A comprovação do desmatamento irregular, sem licença ambiental, em bioma qualificado como patrimônio nacional (CF/1988, art. 225, §4o), enseja dano imaterial coletivo in re ipsa, dispensando a demonstração de repercussões subjetivas à coletividade.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a proteção reforçada da Floresta Amazônica autoriza a indenização extrapatrimonial mesmo diante de degradações de extensão limitada, dada a natureza acumulativa e sinérgica dos impactos.
6. A reparação do dano ambiental comporta, cumulativamente, a obrigação de recomposição in loco e a indenização pecuniária, sendo esta passível de apuração em liquidação de sentença.
7. Fixação da indenização por dano moral coletivo em R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme art. 13 da L. n. 7.347/1985.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo interno provido.
Tese de julgamento: “1. O desmatamento irregular da Floresta Amazônica, ainda que de pequena extensão, configura dano moral coletivo in re ipsa, dada sua condição de patrimônio nacional. 2. A responsabilidade civil ambiental, sendo objetiva, impõe ao degradador o dever de indenizar independentemente da prova de culpa ou de intranquilidade social.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000756-61.2020.8.11.0049

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR.

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILLIAMAR FREITAS - CPF: 255.756.861-91 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 692.253.891-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
CONVOCADA
) e 4o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR NA AMAZÔNIA LEGAL. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que afastou a condenação do agravado ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos, resultantes do desmatamento irregular de 5,19 hectares de floresta nativa amazônica, localizado no Projeto de Assentamento Santa Clara II, município de Santa Cruz do Xingu/MT.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o desmatamento de área da Floresta Amazônica, sem licença ambiental válida, enseja responsabilidade civil por danos materiais e morais coletivos; e (
ii
) saber se é necessária a demonstração concreta de intranquilidade social para configuração do dano moral difuso.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da L. n. 6.938/1981, bastando a prova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental.

A comprovação do desmatamento irregular, sem licença ambiental, em bioma qualificado como patrimônio nacional (CF/1988, art. 225, §4o), enseja dano imaterial coletivo in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de repercussões subjetivas à coletividade.

A jurisprudência do STJ reconhece que a proteção reforçada da Floresta Amazônica autoriza a indenização extrapatrimonial mesmo diante de degradações de extensão limitada, dada a natureza acumulativa e sinérgica dos impactos.

A reparação do dano ambiental comporta, cumulativamente, a obrigação de recomposição in loco e a indenização pecuniária, sendo esta passível de apuração em liquidação de sentença.

Fixação da indenização por dano moral coletivo em R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme art. 13 da L. n. 7.347/1985.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno provido.

Tese de julgamento:
“1. O desmatamento irregular da Floresta Amazônica, ainda que de pequena extensão, configura dano moral coletivo in
re

ipsa
, dada sua condição de patrimônio nacional. 2. A responsabilidade civil ambiental, sendo objetiva, impõe ao degradador o dever de indenizar independentemente da prova de culpa ou de intranquilidade social.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado nos autos da Ação Civil Pública no 1000756-61.2020.8.11.0049.

O
Parquet
objetiva a reforma da decisão agravada para fins de condenação do Agravado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos decorrentes do desmatamento ilegal de 5,19 hectares de floresta nativa amazônica em sua propriedade rural, cumulado com a obrigação de recuperação in loco do meio ambiente degradado.

Em suas razões, reitera que, o desmatamento causa prejuízos ambientais diretos como perda da capacidade de sequestro de carbono, redução da biodiversidade, deterioração da qualidade da água, desestabilização do solo e impacto no regime de chuvas.

Alega que tais danos materiais exigem reparação pecuniária, conforme legislação ambiental e princípios orientadores.

Argumenta que, quanto ao dano moral coletivo, a jurisprudência do STJ considera caracterizado
in
re

ipsa
, visto que a lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado representa afronta a direito fundamental difuso.

Refuta o entendimento de que seria necessária prova concreta de "intranquilidade social" ou "impactos relevantes", por contrariar o posicionamento consolidado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, para fixar montante indenizatório a título de dano material, dano moral coletivo, cumulado com a obrigação de recuperar in loco a mazela ambiental perpetrada, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 280201387.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado nos autos da Ação Civil Pública no 1000756-61.2020.8.11.0049.

Prefacialmente
, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]

Extrai-se dos autos, em síntese, que o requerido ora Apelado teria promovido o desmatamento ilegal de 5,19 hectares de floresta nativa amazônica em sua propriedade rural, localizada no Projeto de Assentamento Santa Clara II, município de Santa Cruz do Xingu/MT. A questão a ser decidida cinge-se à condenação a título de indenização pelos danos materiais ambientais causados por
Williamar
Freitas, posto que, não foram arbitrados pelo juízo sentenciante. Como se sabe, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade. A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal, in
verbis
: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.” Quanto à obrigação de fazer cumulada e a indenização, não obstante o Ministério Publico requeira a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos materiais, embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. A propósito: “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2019)”. A responsabilidade ambiental, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve priorizar a recuperação integral da área degradada como medida preferencial e principal de reparação do dano ambiental. A indenização pecuniária deve ser imposta somente quando a recuperação in natura não for integralmente possível ou for comprovada a existência de danos residuais irreparáveis. No caso em exame, o Parquet requer que, simultaneamente, se promova a recuperação da área degradada e o pagamento de indenização por danos materiais, sem qualquer análise prévia sobre a possibilidade de que a reparação in natura seja suficiente para a mitigação integral dos prejuízos ambientais. Tal cumulação automática viola o princípio da proporcionalidade, que exige a adequação das medidas impostas ao infrator à efetiva necessidade de reparação do dano ambiental. Com efeito, forçoso concluir que, em tendo sido determinada a recomposição do meio ambiente degradado, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária, correta está a sentença, não merecendo guarida à insurgência recursal. Do mesmo modo, é o que ocorre quanto aos danos morais pleiteados pelo órgão Ministerial. Como se sabe, a sua caracterização em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali: “Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (
in, Dano
Moral, 4a ed. ver., atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308). A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito: “REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
12/05/2015). É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019,
Publicado
no DJE 22/07/2019)”. In
casu
, embora tenha sido constatada a prática de desmatamento sem autorização de 5,19 hectares de floresta nativa amazônica, não há elementos que demonstrem concretamente que essa prática causou danos morais de natureza coletiva, posto que, o simples fato de o ato configurar infração ambiental e ser passível de responsabilização objetiva não implica, por si só, a existência de danos morais, especialmente na ausência de elementos que demonstrem o abalo coletivo efetivo. No caso em análise, os elementos constantes dos autos não demonstram de forma suficiente a extensão do impacto ambiental a ponto de justificar a condenação em danos morais coletivos. Neste sentido, de se concluir que, diante da ausência de comprovação concreta de prejuízos à coletividade que configurem ofensa relevante ao patrimônio moral coletivo, não há que se falar na condenação do apelado, mantendo-se apenas as obrigações, frise-se corretamente aplicada pelo juízo sentenciante, medidas essas necessárias à recuperação ambiental. Isso garante que a condenação seja proporcional aos fatos e aos elementos probatórios constantes nos autos. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.
”

No tocante aos danos materiais, embora a cumulação da obrigação reparatória
in natura
com a indenização pecuniária seja, em tese, admitida no âmbito do direito ambiental, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária quando possível a reparação integral do ilícito mediante a recuperação da área lesada, como destacado na decisão monocrática vergastada.

Desse modo, considerando que a sentença de origem determinou as medidas necessárias à efetiva recomposição do meio ambiente degradado através da execução do PRAD, revela-se desnecessária a cumulação com indenização material, em prestígio ao princípio da reparação in natura como medida preferencial.

Quanto aos danos morais coletivos, não restou configurada a excepcional ocorrência de abalos relevantes e significativos à coletividade a ponto de caracterizar a violação extrapatrimonial difusa. Consoante jurisprudência desta Corte Estadual, para configuração do dano moral coletivo ambiental, não basta a simples ocorrência de um ilícito ou a demonstração de prejuízos meramente individuais/patrimoniais, sendo necessário que o fato transgressor cause repulsa, indignação e efetiva intranquilidade social.

No presente caso, ainda que o desmatamento irregular tenha causado danos concretos ao equilíbrio ecológico local, não se vislumbra elementos suficientes nos autos para concluir que tal conduta ultrapassou os limites da tolerabilidade coletiva a ponto de gerar verdadeiros sofrimentos ou abalos de significativa monta à esfera moral da comunidade como um todo.

Portanto, à luz dos precedentes jurisprudenciais e com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, não se fazem presentes os requisitos para o reconhecimento dos danos morais coletivos postulados pelo Parquet.

De se concluir que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000756-61.2020.8.11.0049, na qual se objetiva a reforma da decisão agravada, a fim de condenar o agravado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, em razão do desmatamento ilegal de 5,19 hectares de floresta nativa amazônica, em sua propriedade rural.

Em suas razões, o Parquet reitera que o desmatamento acarreta prejuízos ambientais diretos, como a perda da capacidade de sequestro de carbono, a redução da biodiversidade, a deterioração da qualidade da água, a desestabilização do solo e impactos negativos no regime de chuvas.

Sustenta que tais danos materiais exigem reparação pecuniária, nos termos da legislação ambiental vigente e dos princípios que orientam a responsabilidade civil ambiental.

Aduz, ainda, que no tocante ao dano moral coletivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que este se caracteriza in
re

ipsa
, posto que a lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado traduz afronta a direito fundamental de natureza difusa.

Refuta o entendimento de que seria necessária a comprovação de "intranquilidade social" ou de "impactos relevantes", por confrontar entendimento consolidado do STJ.

Diante de tais fundamentos, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente retratação da decisão anteriormente proferida ou, alternativamente, requer o encaminhamento dos autos ao Órgão Colegiado competente, para julgamento do presente recurso, com provimento para fixar montante indenizatório a título de danos materiais e danos morais coletivos, mantendo-se, nos demais aspectos, a decisão recorrida.

Na sessão ordinária do Plenário Virtual da 2a Câmara, realizada no período de 27 de maio a 2 de junho de 2025, manifestei pedido de vista dos autos, com o objetivo de examinar detidamente os elementos constantes dos autos, sobretudo diante do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Mario Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao recurso sob o fundamento de que, embora o desmatamento irregular tenha causado danos concretos ao equilíbrio ecológico local, não restaram nos autos elementos suficientes que evidenciem que tal conduta ultrapassou os limites da tolerabilidade coletiva a ponto de gerar abalos significativos à esfera moral da coletividade.

Pois bem. Com o devido respeito ao voto e à fundamentação apresentada pelo ilustre Relator, peço vênia para dele divergir, pelas razões que passo a expor de forma fundamentada.

É consabido no Direito Ambiental brasileiro que o desmatamento perpetrado sem a prévia e regular autorização do órgão ambiental competente consubstancia infração administrativa e ato ilícito civil e penal, sendo certo que tais esferas de responsabilização coexistem de forma autônoma e independente.

Nos termos do ordenamento jurídico vigente, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, consoante disposto no art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/1981, prescindindo, portanto, da demonstração de culpa para a imposição de obrigações reparatórias ao degradador, bastando a verificação do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental perpetrado.

Nesse contexto normativo, a Ação Civil Pública ajuizada para tutela de interesse difuso ambiental comporta cumulação de pedidos, admitindo-se tanto a imposição de obrigação de fazer ou de não fazer quanto a fixação de indenização pecuniária, sendo ambas compatíveis e passíveis de aplicação simultânea, a depender das peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, restou suficientemente comprovado que o ora agravado,
Williamar
Freitas, promoveu o desmatamento irregular de 5,19 hectares de vegetação nativa integrante da Floresta Amazônica, inserida na área geográfica da Amazônia Legal, região submetida a regime jurídico de proteção ambiental diferenciada e prioritária.

Tal constatação encontra respaldo no Auto de Infração n.o 706182-D, no Termo de Embargo/Interdição n.o 582838-G e no Relatório de Apuração, todos expedidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

A conduta ilícita restou devidamente caracterizada ante a inexistência de licença ambiental válida autorizando a supressão da vegetação no imóvel rural situado no Projeto de Assentamento Santa Clara II, localizado no município de Santa Cruz do Xingu/MT, o que impõe o reconhecimento da lesividade do ato à luz da legislação ambiental pátria.

Cumpre assinalar que a Floresta Amazônica, nos termos do art. 225, §4o, da Constituição Federal, compõe o conjunto de biomas qualificados como patrimônio nacional, merecendo especial proteção do Estado e da coletividade, sendo sua preservação dever de todos, conforme delineado pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.o 6.938/1981) e pelos instrumentos de planejamento ambiental, como o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se, recentemente, no sentido de que, tratando-se de danos perpetrados contra ecossistemas qualificados como patrimônio nacional, a configuração do dano ambiental difuso prescinde da aferição da extensão territorial da degradação, bastando, para sua caracterização, a demonstração de conduta apta a comprometer a integridade ecológica do bioma atingido, cujos fundamentos merecem transcrição,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA FLORESTA AMAZÔNICA. BIOMA QUALIFICADO COMO PATRIMÔNIO NACIONAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS IMATERIAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTATAÇÃO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DISTRIBUIÇÃO PRO NATURA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OFENSA IMATERIAL TENDO EM CONTA APENAS A EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. AVALIAÇÃO CONJUNTURAL DE CONDUTAS CAUSADORAS DE MACRO LESÃO ECOLÓGICA AO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DE TODOS OS CONCORRENTES PARA O DANO EM SENTIDO AMPLO. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE REPARATÓRIO NA MEDIDA DA CULPABILIDADE DO AGRESSOR. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA EXAME DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I -
O art. 225, § 4o, da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica
, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los
como patrimônio nacional
, razão pela qual os danos ambientais em tais áreas implica ilícito lesivo a bem jurídico da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

II - A par da responsabilização por danos ambientais transindividuais de natureza material, o princípio da reparação integral impõe ampla recomposição da lesão ecológica, abrigando, por conseguinte, compensação financeira pelos danos imateriais difusos, cuja constatação deve ser objetivamente aferida de modo in
re

ipsa
, prescindindo-se de análises subjetivas de dor, sofrimento ou angústia. Inteligência dos
arts
. 1o, I, da Lei n. 7.347/1985, e 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981.

III - A constatação de danos imateriais ao meio ambiente não deflui, por si só, da atuação do agressor em descompasso com as regras protetivas do meio ambiente, reclamando, em verdade, a
intolerabilidade
da lesão à natureza e cuja ocorrência é presumida, cabendo ao réu afastar sua caracterização com base em critérios extraídos da legislação ambiental, diante da distribuição
pro natura
do ônus probatório, nos moldes da Súmula n. 618/STJ.

IV - É impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

V - A ilícita supressão de vegetação nativa situada na Floresta Amazônica contribui, de maneira inexorável, para a macro lesão ecológica à maior floresta tropical do planeta, cujos históricos índices de desmatamento põem em risco a integridade de ecossistema especialmente protegido pela ordem jurídica, razão pela qual todos aqueles que, direta ou indiretamente, praticam condutas deflagradoras de uma única, intolerável e injusta lesão ao bioma são corresponsáveis pelos danos ecológicos de cariz extrapatrimonial, modulando-se, no entanto, o quantum indenizatório na medida de suas respectivas culpabilidades.

VI - Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise do pedido subsidiário de redução do montante reparatório.

VII - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025
.)(
g.n
)

No caso vertente, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita — materializada no desmatamento irregular — e o dano ambiental dele decorrente encontra-se inequivocamente estabelecido nos autos, impondo-se, como consequência jurídica, a imposição de reparação pecuniária.

Cumpre destacar que a recuperação integral do meio ambiente lesado, embora deva ser prioritariamente buscada, nem sempre é viável de forma imediata ou plena, sendo a indenização pecuniária instrumento complementar de reparação, com vistas à recomposição simbólica e compensatória do dano causado.

A esse respeito, destaco o julgamento do Recurso Especial n.o 1.989.778/MT, Relatoria da Ministra Assusete Magalhães, no qual o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que o desmatamento significativo em área protegida enseja, por si só, a configuração de dano moral coletivo, independentemente da demonstração de repercussões subjetivas à comunidade local, cuja ementa transcrevo na íntegra, por sua precisão quanto à matéria em análise.

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. [...] XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’. Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada. XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.” (STJ. REsp n.o 1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023)

Corrobora essa compreensão o julgamento do Agravo Regimental no
AREsp
n.o 737.887/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, no qual se assentou que “o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar a Apelação Cível no processo n.o 1001338-02.2021.8.11.0025, relatoria do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo em razão do corte raso de 2,8122 hectares de floresta amazônica nativa, sem autorização do órgão competente, ressaltando a gravidade da lesão ambiental e a necessidade de resposta estatal condizente.

Diante desse panorama fático e jurídico, impõe-se a reforma parcial da sentença para incluir a condenação do agravado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, como forma de restaurar simbolicamente a ordem jurídica violada, reafirmar o compromisso do Estado com a tutela ambiental e inibir a reiteração de condutas lesivas.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função punitivo-pedagógica da indenização, considerando-se também o caráter simbólico e restaurador da reparação extrapatrimonial coletiva.

No caso concreto, reputo adequada a fixação da indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que equivale a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ilegalmente desmatado, quantia esta que se mostra compatível com a magnitude da lesão ambiental constatada e com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte.

Referido montante deverá ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, em atenção ao disposto no art. 13 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.o 7.347/1985), a fim de garantir a destinação adequada dos recursos à finalidade de interesse coletivo.

Por fim, no tocante à indenização por danos materiais ambientais, sua apuração deve ser relegada à fase de liquidação de sentença, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do
AgRg
no REsp n.o 1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, e do recente julgado proferido no processo n.o 1000419-79.2021.8.11.0100, relatado pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, membro da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Diante do exposto, com a devida vênia, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para condenar
Williamar
Freitas ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, e ao pagamento de indenização por dano material ambiental, cuja apuração deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença, mantendo-se, nos demais termos, a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho a divergência instaurada pelo 2o Membro.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares

Acompanho o voto divergente do 2o vogal. Contudo, discordo da fixação do valor do dano moral coletivo por analogia ao valor do hectare desmatado, parâmetro utilizado para a fixação de multa administrativa, uma vez que o dano moral coletivo tem natureza e função diversa da sanção administrativa.

Destaca-se que no julgamento do
AREsp
n 2376184 - MT (2023/0183363-2), sob a relatoria do i. Ministro Gurgel de Faria, publicado em 21/5/2025, em que foi dado provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao TJMT para a fixação do dano moral coletivo, a i. Ministra Regina Helena Costa proferiu voto-vista, acompanhando o relator, pontuando que o valor do dano moral coletivo “
dever ser avaliado, à luz das circunstâncias fáticas, tendo em conta a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação econômica, a extensão e a perenidade do dano, a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito
.”

Atenta a tais parâmetros, observa-se que no caso tratou-se de desmate de 5,19 hectares sem prévia autorização do órgão ambiental, fora de área de reserva legal ou de preservação permanente, em lote com área total de 100 hectares, proveniente de assentamento rural do INCRA.

O Agravado comprovou, na contestação, que a área é objeto de Reintegração de Posse ajuizada em 2018 na Justiça Federal, seção de Barra do Garças, diante de ocupação por terceiros no ano de 2013, o que evidencia que não aufere proveito econômico com o desmatamento sem autorização do órgão ambiental.

As declarações de Imposto de Renda demonstram poucas condições financeiras do apelante.

Há possibilidade de recomposição/recuperação da área degradada.

Tais fatos tem influência nos parâmetros da situação econômica do infrator e proveito obtido com o ilícito, bem como na extensão e perenidade do dano.

Por tais razões, o valor a ser fixado deve respeitar tais elementos fáticos, razão pela qual voto pela fixação do dano moral coletivo em R$2.500,00 por hectare, o que atende às circunstâncias fáticas da demanda.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (
2o VOGAL
):

Adiro ao voto da Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
para fixação do dano moral coletivo em R$2.500,00 por hectare
resultando assim no valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)

V O T O (RETIFICADO):

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o
voto da desembargadora
Vandymara
Galvão
Ramos
Paiva
Zanolo
, nesta oportunidade aderido pelo Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o vot
o da desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, nesta oportunidade aderido pelo Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025